Tribunal: TJES
Processo: 5000430-93.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-93.2020.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEJANIRA DA LUZ SCHMIDT e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela autora [DEJANIRA DA LUZ SCHMIDT] contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, embora reconhecendo a nulidade do Contrato de Empréstimo Consignado nº 627162006 por falsidade de assinatura, atestada por laudo pericial grafotécnico, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e de repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação fraudulenta de empréstimo consignado, comprovada por perícia, gera dano moral indenizável, mesmo na ausência de descontos efetivos no benefício da consumidora; e (ii) estabelecer se cabe repetição de indébito quando a autora não realizou pagamentos, mas apenas depositou judicialmente o valor creditado indevidamente em conta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pleito de repetição de indébito, fundamentado no artigo 876 do Código Civil ou no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de um pagamento indevido.

Inexiste direito à restituição, pois não ocorreram descontos no benefício previdenciário da autora. A consumidora, agindo de boa-fé, promoveu o depósito judicial do valor creditado indevidamente, montante que a sentença corretamente destinou à instituição financeira.

Assiste razão à Apelante quanto ao dano moral. A responsabilidade das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros é objetiva, assentada na teoria do risco do empreendimento e configurando fortuito interno.

Aplica-se o verbete da Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A fraude é incontroversa, atestada por laudo pericial grafotécnico que concluiu não partir do punho caligráfico da autora a assinatura do contrato, o que configura grave falha na prestação do serviço pelo banco.

O dano moral não decorre de eventual desconto, mas da própria violação do dever de segurança, da quebra da confiança e da angústia gerada na consumidora, pessoa idosa (nascida em 1964) e aposentada.

A situação extrapola o mero dissabor, pois a necessidade de a consumidora ingressar no Poder Judiciário para provar a falsidade, despendendo tempo vital, configura a Teoria da Perda do Tempo Útil (Desvio Produtivo do Consumidor).

Agrava a conduta do Apelado a recalcitrância em insistir na regularidade da contratação, mesmo após a conclusão do laudo pericial robusto, demonstrando descaso que amplifica o dever de indenizar.

O valor da indenização por danos morais arbitra-se em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia razoável e proporcional, considerando a gravidade da falha, a condição da vítima, a capacidade do ofensor e a postura recalcitrante do banco.

Com a reforma da sentença, a autora sagra-se vencedora na maior parte dos pedidos (declaração de inexistência e danos morais), configurando sucumbência mínima (art. 86, parágrafo único, do CPC) e impondo-se a inversão dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A repetição de indébito pressupõe pagamento indevido; inexiste tal direito se a consumidora apenas devolve (via depósito judicial) o valor de empréstimo fraudulento creditado em conta, sem sofrer descontos.

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos de fortuito interno, como a contratação de empréstimo mediante assinatura falsa (Súmula 479/STJ).

A contratação fraudulenta de empréstimo em nome de consumidora idosa, mesmo sem descontos efetivos, configura dano moral indenizável, decorrente da falha no dever de segurança e da quebra de confiança.

A necessidade de ajuizamento de ação para comprovar a fraude, com a perda de tempo vital da consumidora, caracteriza o desvio produtivo e justifica a indenização.

A insistência da instituição financeira na validade do contrato, mesmo após perícia grafotécnica conclusiva, demonstra recalcitrância e agrava o dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 876; Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º Nº 5000430-93.2020.8.08.0056

APELANTE: DEJANIRA DA LUZ SCHMIDT

APELADO:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A

JUIZ DE DIREITO: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
DEJANIRA DA LUZ SCHMIDT
em face da r. sentença colacionada ao ID 62594557, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O douto magistrado
a quo
, acolhendo a conclusão do laudo pericial grafotécnico (ID 51870538), reconheceu que a assinatura aposta no Contrato de Empréstimo Consignado nº 627162006, no valor de R$ 13.849,29, não partiu do punho caligráfico da Autora. Por conseguinte, (i) declarou a inexistência da relação jurídica e do débito correspondente; (ii) indeferiu o pedido de restituição do indébito, ao fundamento de que não houve prova de descontos efetivos no benefício previdenciário da Autora; e (iii) indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender não configurado o dano
in re ipsa
na ausência de descontos ou outra ofensa a direito de personalidade, tratando o caso como mero aborrecimento. Determinou, ainda, a expedição de alvará em favor da instituição financeira ré para levantamento do valor que havia sido depositado judicialmente pela Autora (ID 5455461).

Em suas razões recursais (ID 71582815), a Autora, ora Apelante, pugna pela reforma parcial da sentença. Sustenta, em síntese: (i) o direito à repetição do indébito, com base no artigo 876 do Código Civil; (ii) a configuração do dano moral indenizável, argumentando que a contratação fraudulenta, comprovada por perícia, configura dano
in re ipsa
, independentemente da ocorrência de descontos efetivos; (iii) invoca a aplicação da Súmula 479 do STJ e o Tema Repetitivo 466/STJ, aduzindo que a situação vivenciada, por ser idosa e aposentada e ter sido compelida a judicializar a demanda, ultrapassa o mero dissabor. Requer, ao final, o provimento do recurso para que o Banco Réu seja condenado à restituição dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 76628891, o Banco Apelado pugna pela manutenção da sentença nos capítulos impugnados. Reafirma (i) a impossibilidade de devolução de valores, porquanto não houve descontos, e que eventual repetição em dobro exigiria prova de má-fé, inexistente no caso; (ii) a inocorrência de danos morais, alegando que a instituição financeira foi igualmente vítima de fraude (falsificação não grosseira) e que a disponibilização do crédito neutralizaria eventual dano, não se tratando de hipótese de dano presumido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade (Certidão ID 64704871) e a dispensa do preparo, por ser a Apelante beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 5436097),
CONHEÇO DO RECURSO
e passo à análise de suas razões.

A matéria devolvida a esta instância colegiada cinge-se em verificar o acerto da r. sentença que, embora tenha reconhecido a nulidade do Contrato nº 627162006 por fraude na assinatura, indeferiu os pleitos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Analiso os pontos de insurgência separadamente.

1. Da Repetição do Indébito

A Apelante requer a reforma da sentença para que o Banco Apelado seja condenado à restituição de valores.

Neste particular, entendo que a r. sentença não merece nenhum reparo, estando o pleito em dissonância com a realidade dos autos, data vênia.

O instituto da repetição de indébito, seja sob a ótica do artigo 876 do Código Civil ("
Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
") ou do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe, inequivocamente, um
pagamento
indevido realizado pelo consumidor.

Não é o que se verifica na realidade fática dos autos. Conforme bem destacou o juízo
a quo
, não há comprovação de que tenham ocorrido descontos efetivos no benefício previdenciário da Autora-Apelante, que não cuida em elencar ou sequer mencionar qual o indébito visar ser restituído, valendo-se de alegações genéricas sobre o tema.

O que ocorreu foi o crédito indevido do mútuo fraudulento na conta da Autora. A Apelante, em lídima demonstração de boa-fé, tão logo tomou ciência da operação que não reconhecia, promoveu o depósito judicial da integralidade da quantia (ID 5455461), valor este que, ao final, foi corretamente destinado pela sentença ao Banco Réu, verdadeiro proprietário da soma.

Se a Autora não efetuou nenhum pagamento (desconto) ao Banco, mas, ao revés, apenas devolveu o que não lhe pertencia, inexiste base fática ou jurídica para o pleito de repetição de indébito.

Logo, a sentença não merece reforma neste ponto.

2. Do Dano Moral

A Apelante busca a reforma da sentença para que seja arbitrada indenização por danos morais, ao argumento de que a contratação fraudulenta, por si só, gera o dever de indenizar.

Neste ponto, com a devida vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, entendo que assiste razão à Apelante.

O juízo de primeiro grau afastou a indenização por considerar que a ausência de descontos efetivos relegaria o fato ao campo do mero aborrecimento.

Contudo, a responsabilidade civil das instituições financeiras em casos de fraudes praticadas por terceiros é objetiva e assenta-se na teoria do risco do empreendimento, configurando-se como fortuito interno.

Tal entendimento encontra-se consolidado no verbete da
Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso dos autos, a fraude é incontroversa. O Laudo Pericial Grafotécnico (ID 51870538) foi categórico ao atestar que as assinaturas apostas no Contrato nº 627162006
NÃO PARTIRAM
do punho caligráfico da Autora.

Resta, assim, configurada a grave falha na prestação do serviço por parte do Banco Apelado, que, por deficiência em seus mecanismos de segurança e conferência, permitiu que terceiros utilizassem os dados pessoais da Autora para celebrar um contrato.

Causa espécie o fato de que, embora fraudulenta a contratação, os valores foram depositados em benefício da Autora, a revelar uma realidade em que não se trata de fraude operada por terceiros estelionatários visando locupletar-se em detrimento da autora e da Instituição Financeira, mas sim, de claro evento interno em que prepostos do Banco utilizam de tal espécie de ardil para bater metas internas.

O dano moral, em tais hipóteses, me parece muito claro. Ele não decorre de eventual desconto (que, se ocorresse, agravaria a lesão), mas da própria violação do dever de segurança, da quebra da confiança depositada no sistema bancário e da angústia gerada na consumidora.

Ademais, a situação vivenciada pela Apelante extrapola, e muito, os dissabores do cotidiano. A Autora, pessoa idosa (nascida em 1964) e aposentada, viu-se subitamente com um débito que não contraiu e um crédito que não solicitou, sendo compelida a despender seu tempo vital para solucionar um problema ao qual inequivocamente não deu causa.

A necessidade de buscar auxílio, contratar advogado e ingressar no Poder Judiciário para provar o óbvio – que não assinou um contrato cuja falsidade foi atestada por perícia – configura a manifesta
Teoria da Perda do Tempo Útil
(ou Desvio Produtivo do Consumidor), reconhecida pela jurisprudência pátria como um bem jurídico indenizável.

Como se não bastasse, agrava sobremaneira a conduta do Apelado o fato de que, mesmo após a conclusão do laudo pericial (ID 51870538) atestando a falsidade, a instituição financeira insistiu na tese de regularidade da contratação. Essa recalcitrância em reconhecer a falha, mesmo diante da prova técnica robusta, demonstra um descaso que amplifica o sentimento de indignação e o desconforto pessoal da consumidora, reforçando o dever de indenizar.

Quanto ao
quantum
indenizatório, considerando a gravidade da falha (contratação com assinatura falsa), a condição pessoal da vítima (idosa), a capacidade econômica do ofensor, a postura recalcitrante do Banco Apelado mesmo após a perícia e o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Este valor mostra-se razoável e proporcional, em linha com o que vem sendo arbitrado por esta e. Corte em casos análogos, sem configurar enriquecimento ilícito para a vítima.

3. Da Sucumbência

Com a reforma da sentença para acolher o pedido de danos morais, a Autora/Apelante sagrou-se vencedora na maior parte de seus pedidos (declaração de inexistência do débito e indenização moral), decaindo apenas do pedido de repetição de indébito (o qual, como visto, não tinha suporte fático, pois não houve pagamento).

Configurada, portanto, a sucumbência mínima da Autora, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC.

Assim, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais fixados na origem, para condenar o Banco Réu/Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), percentual que já engloba o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 2º e § 11, do CPC) e se mostra condizente com o zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido.

4. Dispositivo

Posto isto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a r. sentença (ID 62594557), nos seguintes termos: a)
Julgar procedente
o pedido de indenização por danos morais, condenando o Apelado,
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
, a pagar à Apelante,
DEJANIRA DA LUZ SCHMIDT
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigida monetariamente (INPC) a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (data da contratação fraudulenta – 11/11/2020), nos termos da Súmula 54/STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual (fraude); b)
Inverter os ônus da sucumbência
, condenando o Banco Réu/Apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (R$ 5.000,00), já considerada a majoração recursal (art. 85, § 11, CPC).

No mais, mantenho incólume a r. sentença.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.